Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701923-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, TOPAZIO IMPERIAL PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Nilva Barbosa da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor de R$ 6.400,00 na conta dos réus e a suspensão dos efeitos da mora por eventual atraso de pagamento de parcelas de consórcio, impedindo a inscrição nos serviços de proteção ao crédito, na ação constitutiva negativa com pedido de resolução de contrato formulado em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda e Topázio Imperial Promoção de Vendas e Publicidade Ltda. Processo de origem 0704462-71.2025.8.07.0014. O Juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que não foi demonstrada a probabilidade do direito, pois a apuração da existência de vício de consentimento e publicidade enganosa demanda o exaurimento da cognição, bem como não restou evidenciado o perigo de dano. Em resumo, sustenta que foi vítima de publicidade enganosa induzindo-a, por meio de um anúncio na OLX, a comparecer ao escritório das empresas e a persuadiram a aderir a um consórcio, com falsas garantias de contemplação automática para aquisição de um imóvel de R$ 179.000,00. Alega que realizou pagamento inicial de R$ 15.000,00, mais parcelas que já somam R$ 60.000,00, além da alienação de seu imóvel próprio por valor abaixo do mercado, tudo sob forte pressão psicológica e informações fraudulentas. Afirma que após o cumprimento das condições exigidas não houve contemplação, quando foi informada de novas exigências agora do valor de R$ 180.000,00, com parcelas de R$ 3.000,00, que são incompatíveis com seus rendimentos de pouco mais de um salário mínimo. Sustenta que diante do inadimplemento forçado, teve que se socorrer de sua filha, que contraiu empréstimo para tentar mitigar os danos. Assinala que a situação teve como ponto de partida a publicidade enganosa e a violação do seu direito à informação. Afirma que a probabilidade do direito está comprovada, pois os documentos acostados demonstram a captação do negócio por meio de anúncio falso com promessa de contemplação imediata, o pagamento dos valores e as conversas realizadas, bem como que há perigo de dano, pois se encontra em situação financeira crítica, diante dos vultosos pagamentos realizados e a iminência de cobranças indevidas com a possibilidade de registro no serviço de proteção ao crédito, além do que não há risco da reversibilidade, pois a medida postulada é de natureza conservatória, não gerando dano para os agravados. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal de natureza cautelar com a determinação do bloqueio do valor de R$ 6.400,00 e a suspensão de cobranças e de registro em serviço de proteção ao crédito e o afastamento da mora. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência (art. 1.015 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Consoante o artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada, entre outras, por qualquer medida idônea para assegurar o direito pleiteado. Na forma do artigo 2o da Lei 11.795/2008, o consórcio é a reunião de pessoas físicas e jurídicas em um grupo, com prazo de duração e número de cotas preestabelecidos, com a finalidade de propiciar aos consorciados, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços pela modalidade de autofinanciamento. A contemplação ocorre por meio de sorteio ou lance, na forma prevista no contrato, ou no encerramento do grupo (art. 22 § 1o, Lei 11.795/2008). O STJ firmou a Tese pela sistemática de recurso repetitivo, Tema 312, que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". De outra parte, sobre a publicidade enganosa, dispõe o artigo 37 do CDC: "Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. § 4° (Vetado)." A recorrente alega que teria sido vítima de publicidade enganosa veiculada pelos agravados que a induziu a comparecer ao escritório das empresas e lá fora persuadida a aderir a um consórcio, com falsas garantias de contemplação automática para aquisição de um imóvel, que a fez desembolsar R$ 15.000,00, mais parcelas que já somam R$ 60.000,00, sem que se concretizasse a contemplação. Por conta disso, pede o bloqueio de R$ 6.000,00 nas contas dos agravados, bem como a suspensão dos efeitos da mora e de cobranças. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano. O Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, Por Adesão, e Regulamento Geral de Consórcio - Bens Móveis, Imóveis e Serviços apresentado pela autora traz as características do negócio, a forma de contemplação, composição de parcelas, em especial, destacam-se: a cláusula quarta dispõe sobre a composição das parcelas quanto ao fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e prêmio de seguro; a cláusula sexta trata do crédito a ser atribuído ao consorciado que for contemplado; a cláusula vigésima quarta dispõe sobre as assembleias de contemplação; a cláusula trigésima primeira dispõe sobre as contemplações, destacando que se dará por meio de sorteios, sorteios extraordinários, encerramento do grupo e lances. As cláusulas trigésima segunda a trigésima sétima tratam dos sorteios e lances e a forma como ocorrem. A cláusula septuagésima primeira expressamente destaca que não existe garantia de data de contemplação, que poderá ocorrer tanto no início, no transcorrer ou no término do grupo e que qualquer promessa ou proposta feita por quem quer que seja e não enquadrada no contrato, não terá validade alguma. Não há evidência de que a autora não tenha tido acesso a referido termos, o que teria impedido o conhecimento prévio sobre as condições contratadas. Desse modo, conclui-se que não há elementos de convicção de que a agravante fora vítima de publicidade enganosa. Não se vislumbra que os agravados, por ato comissivo ou omissivo, induziram a agravante em erro quanto à natureza do consórcio e suas características ou acerca de promessa de contemplação antecipada. Tampouco se vislumbra que a declaração de vontade da agravante ao aderir ao grupo de consórcio foi emanada de erro substancial. A partir desses elementos não é possível aferir, de forma inequívoca, violação do dever de informação e transparência no contrato entabulado entre as partes ou quanto ao cumprimento de oferta. É necessário demonstrar a promessa de contemplação, que não parece ser verossímil. A apuração de eventual irregularidade na condução do negócio demanda a formação do contraditório e a ampla produção de provas. Ademais, não se vislumbra no processo elementos indicando uma situação deficitária da autora que a impeça de honrar com os compromissos assumidos, ou dos agravados, para justificar a constrição de valores em conta corrente visando eventual ressarcimento de valores vertidos em caso de resolução do contrato, pretensão principal. Assim, não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifestem-se, os recorridos, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e